Tribunal: TJES
Processo: 0006994-57.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Nº 0006994-57.2020.8.08.0030
APELANTE: DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SUSTENTAÇÃO DE ERRO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A caracterização da responsabilidade civil objetiva depende de prova do comportamento do ofensor, da lesão sofrida pela vítima e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano experimentado. Outrossim, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. Não havendo prova de erro médico, falha ou demora no atendimento, ou confusão indevida de diagnóstico, não há como condenar a pessoa jurídica de direito público em indenizar o autor apelante.
2) O conjunto probatório dos autos não permite a conclusão de que restou caracterizada a sustentada falha na prestação de serviços médicos narrados na exordial. Afinal, o apelante recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe imputa o art. 373, I, do CPC, não produzindo prova pericial apta a demonstração do suposto erro de diagnóstico. Entende-se, assim como o juízo “a quo”, que o acervo probatório não permite concluir que o diagnóstico da doença que acometia o autor apelante seria possível de ser identificado no momento em que atendido no Hospital Geral de Linhares. Até porque, se passaram alguns dias entre a primeira ida ao Hospital Geral de Linhares (em 05/11/2019) e o dia em que foi diagnosticado no Hospital Rio Doce com apendicite (em 08/11/2019). Outrossim, é incontroverso no feito que o autor recorrente não foi, no dia 08/11/2019, ao local indicado para pegar autorização e, por conta própria, buscou a rede privada e foi ao Hospital Rio Doce, onde foi diagnosticado com apendicite.
3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença de improcedência da pretensão inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
(fls. 214/222), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 209/211), que, em sede de “ação de indenização” proposta em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES/ES
, julgou improcedente a pretensão inicial.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelante,
DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
, na exordial, que em 04/11/2019 sentiu fortes dores na região abdominal, de modo que em 05/11/2019 foi ao Hospital Geral de Linhares/ES, onde foi atendido pelo Dr. Noelson Vieira Zamproni, que prescreveu medicação para alívio de dor e solicitou que aguardasse no corredor para o atendimento por um médico cirurgião. Salienta que o permaneceu no corredor por bastante tempo, até que foi atendido pela Dra. Lorrayne, que o avaliou e solicitou uma ultrassonografia. Destaca que a dor persistiu intensa, de maneira que outra médica o atendeu, a Dra. Vitória Valadares, que afirmou que o paciente não tinha nada e as dores passariam com a medicação. Esclarece que retornou para casa com diagnóstico de gases, contudo, em 07/11/2019, não suportando as dores, retornou ao Hospital Geral de Linhares, onde foi atendido pela Dra. Carla Pirovani, que o avaliou, prescreveu medicação e o colocou no corredor. Destaca que as dores se intensificaram e foi atendido por outro médico, o Dr. Daniel Augusto, que disse não poder auxiliá-lo, na medida em que já estava medicado.

Registra que voltou a ser atendido pela Dra. Carla Pirovani, que o encaminhou para um médico proctologista e o liberou no dia 08/11/2019. Consigna que retornou ao Hospital Geral de Linhares, porém não conseguiu a autorização referida, sendo informado de que deveria se dirigir à Central de Saúde do bairro Colina. Registra que no dia 08/11/2019 decidiu procurar a rede privada e foi ao Hospital Rio Doce, onde foi atendido pelo Dr. Wesley Alvares de Oliveira, que após avaliá-lo solicitou uma tomografia computadorizada do abdome
total, constatando-se que se tratava de “apendicite aguda completamente inflamada” e foi de imediato para a sala de cirurgia. Frisa que foi operado às 19h do dia 08/11/2019, permanecendo internado por 03 (três) dias, de sorte que recebeu alta médica em 11/11/2019. Entende que o Município de Linhares deve ser responsabilizado por erro de diagnóstico. Assim, requer indenização por danos morais no valor de R$313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais) - fls. 02/19.

Seguido o “iter” procedimental, houve a apresentação de contestação às fls. 173/191, contudo, mesmo intimado, o autor apelante não se manifestou em réplica (fls. 206/206V). Após, as partes foram intimadas para a especificação de provas a produzir (fl. 207), entretanto, restaram inertes (fl. 208V).

Nesse cenário, o Julgador atuante em primeira instância proferiu sentença
(fls. 209/211), nos moldes anteriormente delineados, rejeitando a pretensão inicial, sob o fundamento de que não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pelo Município de Linhares, por não ser possível identificar que o diagnóstico da doença que acometeu o autor apelante seria viável no momento em que atendido no Hospital Geral de Linhares. Isso porque, não foi realizada prova pericial para esclarecimentos técnicos com vistas a verificar o tempo de evolução da doença e o diagnóstico adequado ou a indicação de cirurgia. Pontuou que o autor apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe imputa o art. 373, I, do CPC, já que foi intimado para réplica e para se pronunciar sobre a produção de provas, mas permaneceu silente.

Irresignado,
DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
interpôs apelação (fls. 214/222), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
cerceamento de defesa, por necessidade de produção de prova pericial; e
(ii)
responsabilidade civil do Município de Linhares, por ocorrência de ilícito, consistente em negligência.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída, afasto a alegação de cerceamento de defesa, pois “[...]
se a parte é intimada para especificar e justificar as provas que pretende produzir e
não se manifesta
, submete-se à preclusão lógica e consumativa,
inexistindo cerceamento de defesa
[...]” (TJMG, Apelação n.º 1.0000.23.001662-8/001, Relator: Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, J 08/08/2023, DJ 11/08/2023). Sobre o tema, seguem reiterados julgados:

[...]
A parte que não se digna a responder a intimação do juízo
para especificar as provas que pretende produzir, fazendo com que se opere a preclusão a respeito,
não pode invocar posteriormente cerceamento de seu direito de defesa em razão do julgamento antecipado da lide
[...] (TJMG, Apelação n.º 1.0555.13.000569-0/001, Relator: Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª Câmara Cível, J 01/03/2023, DJ 02/03/2023).

[...]
Inexiste cerceamento de defesa
quando, intimada para especificar e justificar as provas pretendidas,
a parte se mantém inerte
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.22.204362-2/001, Relator: Des. Francisco Ricardo Sales Costa (JD Convocado), 4ª Câmara Cível Especializada, J 06/10/2022, DJ 11/10/2022).

[...]
O julgamento antecipado da lide
não gera cerceamento defesa
quando
a parte se mantém inerte após sua regular intimação
para a especificação de provas
(STJ. AgInt no AREsp 840.817/RS),
culminando em preclusão consumativa
(TJMG, Apelação n.º 1.0000.22.106329-0/001, Relator: Des. Fernando Lins, 20ª Câmara Cível, J 21/09/2022, DJ 22/09/2022).

Na situação em apreço, o autor apelante foi intimado para a especificação de provas a produzir (fl. 207), todavia se manteve silente (fl. 208V), o que gerou a preclusão consumativa e permitiu ao Julgador o julgamento antecipado da lide. Refuto o sustentado cerceamento de defesa.

Sigo, então, à discussão de fundo propriamente dita, ou seja, a afirmação de ocorrência de ato ilícito, consistente em erro de diagnóstico pelo Município de Linhares.

A pretensão indenizatória deduzida na peça de ingresso tem, por fundamento fático, falha na prestação de serviços médicos do Hospital Geral de Linhares.

Como sabido, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público por danos causados a terceiros por seus agentes é de natureza objetiva e independe da existência de culpa, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição da República, "in verbis":

“Art. 37 [...]. 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos caso de dolo ou culpa".

De toda forma, é imprescindível, para a caracterização da responsabilidade civil, a demonstração do dano efetivamente sofrido pela vítima, bem como do nexo de causalidade entre ele e
a conduta praticada por agente público
, sobretudo se for considerado o fato de que a prestação de serviços médicos, que se faz pela execução de obrigações de meio, não dá ensejo à indenização tão somente pelo não atingimento do resultado esperado
. Sobre o assunto, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INDENIZAÇÃO
. Pretensão da autora ao recebimento de indenização a título de danos morais em virtude de suposta falha na prestação de serviços médicos que culminou na morte de filho menor de idade, vitimado por meningite. Alegação de que o óbito se deu pela negligência do atendimento médico, notadamente
suposto erro de diagnóstico médico hospitalar
. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. Laudo pericial e demais provas conclusivas, no sentido de que o tratamento dispensado pelo corpo médico foi adequado.
Ausência de comprovação de conduta culposa do corpo médico do hospital, que revelasse eventual imperícia dos profissionais ou negligência no atendimento
.
Responsabilidade civil do Estado não configurada. R. Sentença de improcedência dos pedidos mantida.
Honorários advocatícios. Majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, somente em relação à requerida que apresentou contrarrazões, observada a gratuidade processual concedida. RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Apelação n.º 1003281-17.2018.8.26.0292 - 16240134; Relatora: Desª Flora Maria Nesi Tossi Silva; Décima Terceira Câmara de Direito Público; J 16/11/2022; DJESP 25/11/2022).

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE [...]. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA DOS AGENTES PÚBLICOS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DE HONORÁRIOS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, §3º, I, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO APELO DO AUTOR, PROVIDO O DO ESTADO DO CEARÁ. 1. A responsabilidade

estatal tem previsão constitucional, determinando o texto maior que "as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa". (CF/1988, art. 37, §6º). 2.
Os profissionais de saúde, salvo poucas exceções, como os cirurgiões plásticos com finalidade estética, desempenham obrigação de meio, e a eles não se exige o dever de alcançar, sempre, o diagnóstico

mais preciso ou determinado resultado, sobretudo onde há limitação de recursos, como na rede pública de saúde. Devem, contudo, atuar com zelo, atenção e diligência no exercício de seu mister, o que, na falta destes, ficando caracterizada a culpa do agente público, configurado estará o dever de reparo, o que não observo na espécie
. 3. Das provas juntadas aos autos observa-se que a
de cujus
, idosa de 81 anos de idade, com quadro de pneumonia, era portadora de neoplasia avançada de mama, com metástase hepática e derrame pleural direito desde 2012, além de sequela de acidente vascular cerebral em acompanhamento oncológico no crio - centro regional integrado de oncologia. 4.
Assim, no caso em tablado, não há prova de que os médicos do hospital
geral doutor Waldemar alcântara ou da upa da praia do futuro, no ano de 2015,
procederam com negligência, imprudência ou imperícia no diagnóstico

inicial
encontrado, de pneumonia, agravada pela idade avançada e enfermidades preexistentes;
e, inexistindo prova inequívoca da ocorrência de erro

médico, não se configura a responsabilidade

civil do estado
. 5. Portanto, a insurgência recursal da parte autora não merece prosperar, pois inexiste os elementos ensejadores do dever de indenizar [...]
(TJCE; Apelação n.º 0163727-71.2015.8.06.0001; Relator: Des. Washington Luis Bezerra de Araújo; Terceira Câmara de Direito Público; DJCE 12/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. [...]. Atendimento prestado ao genitor da requerente pelos profissionais demandados no hospital corréu.
Suposto erro

de diagnóstico

que teria provocado o agravamento do estado

de saúde, com posterior falecimento do genitor da demandante. Não configuração
. Quadro clinico do falecido que no primeiro atendimento não sugeria a possibilidade de patologia no pâncreas. Laudo pericial que atestou expressamente que os médicos não foram negligentes no atendimento.
Inexistência de negligência ou imperícia. Ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares. Dever de indenizar não configurado
. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa a dispositivos legais se as questões foram devidamente analisadas. Sentença mantida. Fixação de honorários recursais. Apelação da parte autora conhecida e desprovida
(TJPR; Apelação n.º 0076841-17.2016.8.16.0014; Relator: Des. Alexandre Kozechen; Décima Câmara Cível; J 22/08/2022; DJPR 22/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONTRA O ESTADO
DE SANTA CATARINA.
ERRO MÉDICO. Alegação de falha no serviço. [...] Sentença de improcedência. Ausência de prova do fato
. Recurso da autora. Laudo pericial fundamentado, objetivo e conclusivo, que afirma que foram corretos os procedimentos realizados pelo corpo médico do hospital.
Ausência de falha nos serviços prestados pelo nosocômio
.
Responsabilidade

objetiva não verificada. Erro

médico não configurado. Ato ilícito não caracterizado. Art. 373, I, do código de processo civil.
Recurso desprovido. A caracterização da responsabilidade

civil objetiva depende de prova do comportamento do ofensor, da lesão sofrida pela vítima e do nexo de causalidade entre o proceder falho e o dano experimentado. No direito processual civil, cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.
Não havendo prova de erro

médico, falha ou demora no atendimento, ou confusão indevida de diagnóstico, não há como condenar os médicos, o hospital e o estado

a indenizar a paciente por dano moral

(TJSC; Apelação n.º 0009355-50.2012.8.24.0008; Relator: Des. Pedro Manoel Abreu; Primeira Câmara de Direito Público; J 30/08/2022).

O conjunto probatório dos autos
não permite a conclusão de que restou caracterizada a sustentada falha na prestação de serviços médicos narrados na exordial
.

Afinal, o apelante recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe imputa o art. 373, I, do CPC, não produzindo prova pericial apta a demonstração do suposto erro de diagnóstico. Entendo, assim como o juízo “a quo”, que o acervo probatório
não
permite concluir que o diagnóstico da doença que acometia o autor apelante seria possível de ser identificado no momento em que atendido no Hospital Geral de Linhares. Até porque, se passaram alguns dias entre a primeira ida ao Hospital Geral de Linhares (em 05/11/2019) e o dia em que foi diagnosticado no Hospital Rio Doce com apendicite (em 08/11/2019).

Outrossim, é incontroverso no feito que o autor recorrente não foi, no dia 08/11/2019, ao local indicado, pelo Hospital Geral de Linhares, para pegar autorização e, por conta própria, buscou a rede privada e foi ao Hospital Rio Doce, onde foi diagnosticado com apendicite.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto
por
DEIWIDY SIAN CARDOSO DOS SANTOS
(fls. 214/222)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença objurgada
(fls. 209/211)
, que julgou improcedente a pretensão inicial
.

Outrossim, dado o improvimento do apelo, condeno o recorrente em honorários recursais, que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa atualizado, de modo que a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo apelante será aumentada 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado, mantida a suspensão da exigibilidade do respectivo crédito por ser beneficiário da gratuidade de justiça, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/08/2023 às 13:58:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47387121082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR